Tribunal: TJDFT
Processo: 0732014-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732014-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: DANIEL GOMES LOPES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA LIMITATIVA. RECUSA INDEVIDA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Verificada a urgência do procedimento indicado ao paciente, a cobertura pelo plano de saúde do tratamento urgente torna-se obrigatória, diante da necessidade de se preservar a vida e a integridade física do paciente, não podendo o plano de saúde negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico, sob a alegação de que sua utilização está fora das indicações descritas no manual registrado na ANVISA. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo abusivas as cláusulas contratuais em contrário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não havendo condenação em pecúnia ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a demanda, correta a sentença que fixa os honorários sobre o valor da causa no percentual mínimo do art. 85, § 2o, do NCPC. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998; e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a licitude de sua conduta consistente em negar o custeio do medicamento em razão da ausência de previsão no contrato firmado e no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Aduz ausência de abusividade contratual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998; e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS. Precedentes.” (AgInt no REsp 1871026/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 27/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010